Tribunal: TCU
Processo: 015.178/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19110/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 4.002/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 16/4/2020 (Ata no 10/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, de sorte que, para tanto, devem ser prolatadas as seguintes medidas: onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Talize Cristina Sayegh e da Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições (...);" leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Talize Cristina Sayegh e da Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor da Agência Nacional do Cinema (Ancine) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições (...);" 1. Processo TC- Processo 015.178/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Talize Cristina Sayegh (CPF XXX.055.187-XX) e Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda. (CNPJ 12.997.262/0001-51). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.